Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS. FÉ PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVANTE.

1. Pelos depoimentos prestados pelas vítimas, descrevendo a conduta delitiva com riqueza de detalhes, conjugado com o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia e ratificado em Juízo, além das provas juntadas aos autos, resta comprovada a autoria.

2. Além da certidão de nascimento ou documento de identidade civil, são aceitos outros documentos dotados de fé pública para a comprovação da menoridade necessária para o crime de corrupção de menores.

3. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, “o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável”.

4. Apelação conhecida e desprovida.